Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a ação penal, no crime de estelionato, passou a ser condicionada à representação.
2. Entretanto, a representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse no sentido de que o autor do crime seja processado e punido. Assim, como houve manifestação da vítima no sentido de que o réu processado fosse, não se faz necessária a devolução da instrução para a vítima se manifeste neste sentido, pois, já manifestou seu interesse no que se refere a instauração da ação penal.
3. Inviável o pleito absolutório quando as provas produzidas sob o contraditório e da ampla defesa encontram-se harmônicas no sentido de que os apelantes praticaram o crime de estelionato.
4. A fixação da pena pecuniária no crime de estelionato constitui sanção cominada no preceito secundário da norma legal, não havendo qualquer margem de discricionariedade em sua aplicação por parte do magistrado.
5. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.